Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-16.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-16.2021.8.11.0037

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (EMBARGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEQUESTRO DEFERIDO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - SOJA DEPOSITADA PARA PAGAMENTO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PELO EXECUTADO EM FAVOR DE TERCEIRO – CPR REGISTRADA EM CARTÓRIO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Havendo elementos de prova suficientes para demonstrar que a constrição efetivada no processo executivo recaiu sobre bem alheio à propriedade do devedor/executado, é de rigor a procedência dos embargos opostos pelo terceiro prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta em face empresa
Fattoria Com. e Rep. de Produtos Agropecuários Ltda.
–
EPP
., e, com isso, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro opostos pela recorrida.

Neste momento, a embargante alega que o acórdão é omisso, porque deixou de manifestar acerca da não incidência do penhor rural que a embargada possui sobre os grãos sequestrados na ação de execução no 1003889- 16.2021.8.11.0037, enfatizando que a constrição judicial atingiu somente o excedente da soja depositada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, a despeito das informações obtidas pela empresa embargada, ora agravante, junto à
Delai Armazéns Gerais
, de que o executado
Cleber Toniazzo
mantinha ali depositada 24.826,67 sacas de soja em seu nome, os elementos de prova que instruíram o caderno processual revelaram que o volume de grãos existentes
no momento do sequestro
não mais pertencia ao devedor, porquanto havia sido depositado ali por ele como pagamento de obrigações que mantinha com outros credores.

Com efeito, verificou-se dos autos que o executado
Cleber Toniazzo
emitiu junto à empresa embargante
Fattoria Com. e Rep.
, ora recorrida, nos meses de agosto e dezembro de 2020, 02 (duas) Cédulas de Produto Rural, devidamente registradas em Cartório, por meio das quais, conjuntamente, obrigou-se a entregar, até a data de 01/02/2021, o total de 15.000 sacas de soja, safra 2020/2021, extraída de lavoura da Fazenda Santa Helena, cujo produto deveria ser depositado na
Delai Armazéns Gerais
. (Id. 166669692 - Pág. 6 e 8)

Infere-se, também, que o executado celebrou com a recorrida, em 07/10/2020, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id. 166669692 - Pág. 13), por meio do qual se obrigava ao pagamento do débito confessado, mediante a entrega de 16.000 sacas de soja, oriunda da safra 2020/2021, retirada da Fazenda Santa Helena.

Por meio de um quarto ajuste, desta feita, celebrado com o Sr.
Welton Lopes da Costa

(terceiro estranho à lide), o executado
Cleber Toniazzo
se comprometeu ao pagamento do negócio jurídico, mediante a entrega de 15.000 sacas de soja, sendo 7.500 até 30/04/2020 e os demais 7.500, até o dia 30/03/2021 (id. 166669693).

Por seu turno, o Relatório de Entrega de Soja Safra 2020/2021, emitido pela
Delai Armazéns Gerais
, acostado ao id. 56753831 - Pág. 4, do feito executivo, informa que entre os dias 24/02/2021 e 24/03/2021, o executado
Cleber Toniazzo
depositou no local 24.826,67 sacas de soja, provenientes da referida safra, sendo que, deste total,
7.440,33 sacas foram entregues/retiradas
do armazém pelo credor
Welton Lopes
, nos dias 30 e 31/03/2021, portanto, antes da constrição, realizada em
26/05/2021.

Nessa linha de intelecção, do volume total de 24.826,67 sacas de soja que o executado
Cleber Toniazzo
mantinha ali depositada, restaram apenas 17.386, as quais pertencem à recorrida
Fattoria Com. e Rep.
,
uma vez que foram depositadas para pagamento das duas CPR’s descritas anteriormente, direito este que, aliás, foi reconhecido pela própria embargada, ora recorrente.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos. Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023